Tribunal: STF
Processo: HC 183901
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ABANDONO DE POSTO. PERDA SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA. IRRELEVÂNCIA. EXIGÊNCIA DE TER O AGENTE CONDIÇÃO DE MILITAR EM SERVIÇO ATIVO NO MOMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Luís Fernando da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual negado provimento à Apelação n. 7001013-92.2018.7.00.0000.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 29.1.2018, o paciente, soldado do Exército Brasileiro, foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto). Consta da denúncia:
    “Conforme consta dos presentes autos, no dia 11 de dezembro de 2017, no interior da 13ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, localizada em Cuiabá-MT, o ora denunciado, devidamente escalado para o serviço de guarda no P5, conforme escala de serviço de fls. 48, e enquanto cumpria seu quarto de hora das 20:00 às 22:00h, foi encontrado pelo Sargento Muller no rancho, comendo a ceia, por volta das 20:40h, portanto fora de seu posto. 
    Inquirido, o agente confirmou que abandonou seu posto, sem autorização, para ir pegar a ceia no cassino. 
    Isto posto, estando o soldado do Exército Luís Fernando da Silva incurso nas sanções do art. 195 do CPM, ofereço a presente, postulando a V. Exa. seja a mesma recebida, citado o agente para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual, seguindo-se nos demais termos do procedimento, até final condenação e ouvidas as testemunhas abaixo arroladas” (fls. 9-10, e-doc. 2).
    A denúncia foi recebida em 31.1.2018 (fl. 91, e-doc. 3).
    Em 14.11.2018, o juízo da Auditoria da Nona Circunscrição Judiciária Militar, em Campo Grande/MS, condenou o paciente à pena de três meses de detenção, em regime aberto, tendo sido concedida a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos (fls. 287-291, e-doc. 2). 
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 7001013-92.2018.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar, apontando a inconstitucionalidade da previsão de crimes de perigo abstrato, pela alegada afronta ao princípio da ofensividade (art. 98 da Constituição da República), pois não demonstrado o perigo concreto ao bem jurídico tutelado pelo art. 195 do Código Penal Militar, e com a pretensão de aplicação dos princípios da bagatela imprópria e da intervenção mínima. 
    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso e manteve a sentença:
    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA IMPRÓPRIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA IRRELEVÂNCIA PENAL E DA LESIVIDADE. REGULAMENTO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 
    O abandono de posto consuma-se no instante em que o militar se afasta do local do serviço sem a devida autorização. Trata-se de crime de mera conduta, cuja consumação não necessita da ocorrência de resultado naturalístico, não sendo possível a aplicação do Princípio da Insignificância/da Bagatela Imprópria, da Intervenção Mínima e da Lesividade. Inaplicabilidade do Recurso Defensivo. 
    A dicção do art. 195 do CPM conduz ao entendimento de que o abandono de posto, e/ou do próprio serviço para o qual o militar foi escalado, provoca grave lesão ao bem jurídico tutelado, in casu, a Hierarquia e a Disciplina. A conduta tem relevância penal e demonstra a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, razão pela qual deve ser reprimida nos termos do Código Penal Militar, não podendo ser apreciada na esfera administrativa, afastando, com isso, a alegada violação do Princípio da Lesividade ” (fl. 90, e-doc. 3).
    A Defensoria Pública da União opôs embargos de declaração, “apontando omissão quanto ao licenciamento posterior do embargante, restando ausente a condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal, não havendo outra alternativa senão a extinção do processo”.
    Os embargos não foram conhecidos, tendo sido julgados incabíveis e protelatórios:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO. OMISSÃO QUANTO AO LICENCIAMENTO POSTERIOR DO EMBARGANTE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 
    Não procede a alegação de omissão do Acórdão versando sobre a condição de procedibilidade da Ação Penal, em face do superveniente desligamento do Embargante da Força Terrestre, questão esta não suscitada em nenhuma fase processual, sendo, por isso, meramente protelatório. 
    Inexistência de dispositivo legal que torne cogente a condição de militar como pressuposto de admissibilidade da Ação Penal nos crimes de Abandono de Posto. 
    Não Conhecidos os Embargos de Declaração. Decisão unânime” (fl. 80, e-doc. 4). 
    A Defensoria Pública da União interpôs agravo interno assinalando que “o paciente não mais ostenta o status de militar, requisito que seria imprescindível para figuração no polo passivo da ação penal no crime de abandono de posto (crime propriamente militar). Salientou, ainda, que o paciente foi licenciado antes do recebimento da denúncia e, portanto, restaria ausente a condição de procedibilidade para a presente ação penal. Requereu, por fim, a extinção do processo”. 
    Em 3.3.2020, o Ministro Odilson Sampaio Benzi, Relator, negou seguimento ao recurso.
    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que “o paciente foi licenciado do serviço ativo a contar de 12 de janeiro de 2018. No entanto, ainda responde a processo instaurado pelo delito de Abandono de Posto, com capitulação no artigo 195 do Código Penal Militar, que se trata de crime de natureza propriamente militar, sendo, porém, a qualidade de militar fundamental para configuração do delito. É que, com seu licenciamento do serviço ativo, o paciente não mais ostenta o status de militar, condição essa que seria essencial para figuração no polo passivo de ação penal por crime de Abandono de Posto, vez que se trata de crime militar próprio” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Alega que “o paciente já não ostentava a condição de militar quando da denúncia, recebida em 31/01/2018, visto que foi licenciado do serviço ativo em 12 de janeiro de 2018, sendo que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal tem partilhado do entendimento quanto à ausência de condição de procedibilidade em caso de licenciamento do militar, consoante os entendimentos abaixo, os quais, apesar de se tratarem de crime de deserção, se assemelham ao presente caso, ao considerar ser também um crime de natureza propriamente militar” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Assevera que, “de acordo com o entendimento deste e. STF, a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, o que também pode ser considerado para o crime de Abandono de Posto, por ser também crime propriamente militar, levando a ausência dessa condição à produção de reflexos cruciais à tramitação processual, bem como impeditivos à execução de sanção porventura imposta” (fls. 7-8, e-doc. 1).
    Este o teor do pedido e do requerimento:
    “Requer seja concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em seu favor, no sentido de SUSPENDER os efeitos da Decisão proferida nos autos da Apelação 7001013-92.2018.7.00.0000.
    Na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, a Defensoria Pública da União pleiteia que: a) seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; b) seja concedida a liminar conforme os termos expostos; c) sejam solicitadas as informações de estilo; d) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal; e) seja concedida a ordem no presente habeas corpus, para decretar a extinção da ação penal nº 0000240-27.2017.7.09.0009, autuada perante o Conselho Permanente de Justiça do Exército da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, diante da ausência de condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de Abandono de Posto” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    5. Em 27.4.2020, foi indeferido o requerimento de medida liminar e determinadas a requisição de informações ao juízo da Auditoria da Nona Circunscrição Judiciária Militar para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado nesta impetração, e, após, vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 7).
    6. As informações foram prestadas (e-doc. 9) e a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem (e-doc. 20).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Nas informações, o juízo da Auditoria da Nona Circunscrição Judiciária Militar esclareceu:
    “1. O ora Paciente, LUÍS FERNANDO DA SILVA, foi denunciado, em 29/01/2018, e processado criminalmente, recebida a denúncia em 31/01/2018, perante este juízo, como incurso no art. 195 do Código Penal Militar, que define o delito de abandono de posto, nos autos do Processo n. 0000240-27.2017.7.09.0009. Ao final, restou julgado e condenado, por unanimidade de votos, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em sessão realizada em 14/11/2018, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, porém, com o direito à suspensão condicional da pena, por 2 anos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas na sentença penal condenatória e o direito de recorrer em liberdade. A sessão de leitura e publicação da sentença condenatória se deu na mesma data (14/11/2018).
    2. A autoridade de polícia judiciária militar informou este juízo sobre a data do licenciamento do ora paciente como sendo o dia 12/01/2018, sendo certo que ele ostentava a condição de militar na época da prática delitiva (11/12/2017).
    3. A Defensoria Pública da União, conforme consta da própria petição do Habeas Corpus, em sede de alegações escritas, pugnou pela aplicação do princípio da bagatela imprópria e postulou pela absolvição do paciente, nos termos do art. 439, alínea a, do Código de Processo Penal Militar, sem jamais mencionar ou questionar a falta de condição militar do paciente para a instauração ou prosseguimento da ação penal militar. Vale dizer que tal tese, no âmbito deste juízo, não foi suscitada, seja como defesa direta (mérito), seja como defesa indireta (preliminar de mérito). Até porque, salvo melhor juízo e com devido respeito às posições contrárias, seria descabida tal alegação, eis que a condição de militar somente é exigida para processos onde se apuram crimes de deserção e insubmissão, que possuem rito diverso dos demais delitos e de onde se extrai a necessidade da condição de militar do indiciado ou acusado (em especial, arts. 457 e 464 do Código de Processo Penal Militar, respectivamente). Entretanto, para os demais delitos, que seguem o rito ordinário, inclusive o delito de abandono de posto, não há previsão legal ou obrigatoriedade de o acusado ostentar a condição de militar para o processo. Assim, data venia, estender a condição de militar para todos os delitos propriamente militares, como quer a impetrante, implicaria em exigência sem o devido amparo legal. Ademais, se prevalecer a tese de que é necessária a condição de militar para a instauração e prosseguimento de todos os processos em que se apura crime propriamente militar, fatalmente, em diversos casos, não haveria resposta penal para crimes de inequívoca e acentuada gravidade, como, por exemplo, motim e revolta (CPM, art. 163), organização de grupo para a prática de violência (CPM, 150), violência contra superior (CPM, art. 170), operação militar sem ordem superior (CPM, art. 169), ordem arbitrária de invasão (CPM, art. 170), dentre outros, cuja punição é imprescindível para manutenção da convivência militar e social harmônicas. (…)
    4. Informo, outrossim, que ainda não foi instaurada a execução penal em virtude de não ter sido comunicado o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 7001013-92.2018.7.00.0000, no qual a defesa técnica postulou a reforma da sentença condenatória prolatada por este juízo” (fls. 1-3, e-doc. 9).
    8. No julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação n. 7000958-10.2019.7.00.000, o Relator, Ministro General do Exército Odilson Sampaio Benzi, do Superior Tribunal Militar, afirmou:
    “(...) no que tange ao licenciamento do militar, inobstante a perda dessa condição ter ocorrido antes da denúncia, que, primeiro, a jurisprudência deste Tribunal entende que não há como comparar o crime de deserção com o delito de abandono de posto - no que concerne a exigência do ‘status’ de militar para iniciar a Ação Penal - e, segundo, que tal fato não tem o condão de impedir a marcha processual nesse tipo de crime, disposto no art. 195 do CPM, mas somente naquele previsto no art. 187 do mesmo Diploma Legal. 
    Na mesma esteira, segue o seguinte julgado desta Egrégia Corte Castrense: ‘(...). O licenciamento do Acusado do serviço ativo não obsta o recebimento da Denúncia, tampouco o prosseguimento da ação penal militar, haja vista que o tipo penal descrito no art. 195 do CPM, embora de natureza propriamente militar, exige, para a sua consumação, tão somente que o agente ostente a condição de militar em serviço ativo ao tempo do crime. (...).’. (Apelação nº 0000095-96.2014.7.05.0005. Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA, Julg. em 30/06/2016.) (Grifo nosso.) 
    Como se vê, esta Corte Castrense entende que o crime de deserção, dentre os propriamente militares, é o único a exigir o status de militar como condição de procedibilidade para o oferecimento da denúncia, por uma imperiosa razão: previsão legal, qual seja, o art. 457, § 2º, do CPPM. 
    Conclui-se então que de nada adianta a parte alegar que falta ao acusado a condição de militar da ativa para iniciar a Ação Penal ou para prosseguir no feito, quando se tratar de qualquer crime que não seja o delito de deserção, tendo em vista que, conforme se verifica, essa exigência do réu para que a Denúncia seja recebida somente é plausível quando o infrator se enquadrar no art. 187 do CPM” (fl. 85, e-doc. 4).
    9. A Procuradoria-Geral da República proferiu parecer nos seguintes termos:
     “O entendimento do STM encontra-se em consonância com a orientação do STF, no sentido de que a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante a posterior perda do vínculo com a corporação (HC 136.712/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/06/2018)” (fl. 3, e-doc. 20). 
    10. Consta da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moares no Habeas Corpus n. 136.712, citada pela Procuradoria-Geral da República no parecer:
    “Em relação à alegada ausência de procedibilidade da ação penal perante a Justiça Castrense, não merece reparo o acordão impugnado. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar caso análogo, decidiu que a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas (cf. HC 127.900, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/8/2016)”.
    11. Não há constrangimento ilegal a ser sanado na presente impetração.
    A defesa requereu a extinção do processo por ausência de condição de procedibilidade para o exercício da ação penal, ao argumento de estar licenciado o paciente no curso da ação penal, pelo que não seria mais militar. 
    No momento do crime, o paciente detinha a condição de militar, sendo irrelevante, para o direito, a posterior perda do vínculo com a corporação. Assim, por exemplo:
     “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO PLENÁRIO NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ALTERADO PELA LEI N. 11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. 
    1. Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com a corporação. Competência fixada considerada a situação quando cometido o crime.
    2. Para decidir de forma diversa do julgado objeto da presente impetração, seria imprescindível afastar a suficiência do conjunto probatório assentada no Superior Tribunal Militar para a condenação do Paciente, a demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. (…)
    5. Ordem denegada” (HC n. 134.108/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora